Tribunal: TJSP
Processo: 1004637-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004637-28.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que declara voto. Declara
voto vencedor o 5o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 46034
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1004637-28.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADO: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na
tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da
Seguradora.
Mérito.
Laudos
de
vistoria
produzidos unilateralmente são insuficientes para
comprovar o nexo causal. Impedimento ao
exercício pleno do direito à defesa da ré. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Zurich Santander Brasil Seguros S/A ajuizou ação
regressiva de ressarcimento contra Elektro Eletricidade e Serviços
S/A, buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos
danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seu segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou improcedente a ação [fls. 365/369]. Insatisfeita,
apelou a seguradora sustentando a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, que demonstrado que os danos decorreram
da oscilação na tensão elétrica [fls. 374/446]. Recurso processado,
vieram as contrarrazões [fls. 479/501].
É o relatório.
O inconformismo da recorrente não prospera
Os laudos apresentados foram unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à
ré que periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda,
que fossem averiguados por perito judicial.
Destaca-se, outrossim, que o laudo apresentados
sequer informa o procedimento técnico adotado no laudo.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria à satisfação dos direitos dos consumidores subrogados, os
documentos padecem de clareza em relação aos detalhes específicos
da falha observada e ao método científico empregado que permitiu a
conclusão apresentada, o que impossibilita a averiguação posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa
da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados e exercer
plenamente o contraditório e sua defesa perante as alegações da
autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Os documentos
apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por
isso, não servem para a comprovação do nexo causal.
Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da
concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença
reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos Sentença de procedência
Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica
o ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do
prévio requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora no
direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da
prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira
- 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020]
Mantém-se, portanto, a r. sentença.
Os honorários são manidos, pois já fixados no
patamar de 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45411
Apelação Cível no 1004637-28.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Meu voto acompanha o do eminente relator, no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação, apresentado contra sentença de
improcedência da ação.
A seguradora juntou documentos relacionados ao dano
sofrido por seu segurado, em razão de perturbação na rede de distribuição de
energia elétrica. A concessionária de distribuição apresentou, porém, com sua
contestação, o laudo técnico de fls. 145/149, que, baseado nos registros
existentes no sistema eletrônico de controle da distribuição, revela não ter
havido qualquer perturbação na energia elétrica na unidade consumidora do
segurado, na data por ele indicada.
Ante o exposto, considerando que os documentos
apresentados pela concessionária de serviço público gozam de presunção de
legitimidade, igualmente voto pela negativa de provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11105
Apelação Cível no 1004637-28.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se o relatório do D. Voto vencedor.
Quanto ao meritum causae, aplica-se ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, pois presentes as figuras
do segurado/consumidor, destinatário final dos serviços de energia
elétrica e da ré/fornecedora, conforme Lei no 8078/90, com
prescrição em cinco anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que
inocorreu hic et nunc.
Com efeito, os sinistros foram cobertos pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos dos
segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art.
786 do Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, a ausência de prévio processo administrativo
não impede a reparação dos danos, não sendo, pois, requisito para
ajuizamento da demanda, sob pena de violar o direito de acesso à
Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a
regularidade no fornecimento de energia
elétrica e a ausência de nexo causal entre o
dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação de energia. Manutenção da
determinação
de
instalação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transformador de energia na residência da
autora.
Dano
material
devidamente
comprovado nos autos. Responsabilidade
civil objetiva. Dever de indenizar da ré
mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio
processo administrativo não impede a
reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. (...).” (TJSP, Apelação
no 0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j.
12/02/2014).
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada na
teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode
ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade de
prova pericial, mormente porque houve considerável transcurso de
tempo e o pagamento já restou efetuado, sem utilidade na prova
requerida.
Como se vê, os danos reportados ocorreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo
certo que a jurisprudência desta Corte já manifestou o
entendimento de que, em caso de queda de raios/oscilação de
energia etc, persiste a responsabilidade objetiva da concessionária
do serviço público.
O entendimento jurisprudencial majoritário
a respeito do assunto é no sentido de que ocorrências como a
presente são comuns e recorrentes na atividade desenvolvida pela
apelante, incumbindo a ela a realização de manutenção preventiva
na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam
minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA

Seguro

Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica

Sentença
de
improcedência dos pedidos Irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora Cabimento Ré que não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da
atividade
desempenhada
pela
concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno Alegação de ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento
Pedido administrativo
que não é requisito ao ajuizamento de ação
regressiva
Resolução que não se
sobrepõe às disposições constantes no
Código Civil
Aplicação das normas
consumeristas
Sentença reformada

Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código
de Processo Civil
Procedência dos
pedidos Recurso provido.” (Apelação no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de
ressarcimento
Descarga
elétrica
que
danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado - Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
civil
objetiva,
de
assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação
de
voltagem
e
descargas
elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por
se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação no 1014157-92.2016.8.26.0068,
22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à
reforma. Impossibilidade. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j.
15/12/2015).
Frise-se
que
há
nos
autos
farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial. Com
efeito, a seguradora instaurou processo de averiguação dos danos
e elaborou perícia técnica, bem como avaliação dos bens
sinistrados. Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou o pagamento.
Cabe anotar que, embora tenham sido
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo
do contraditório e merecem ser considerados. Não se pode deixar de
anotar que os laudos apresentados foram realizados por empresas
que não mantém qualquer relação com as partes, demonstrando,
satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a
prestação do serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em
demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do
CDC. Isto porque é inegável a relação de consumo existente entre
os usuários de energia elétrica e a concessionária do serviço, de
modo que, quando comprovado o pagamento de indenização ao
segurado, a seguradora assume a posição do consumidor, sub-
rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os privilégios previstos
no Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, pois, o dever da apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
ISSO POSTO, PELO MEU VOTO, DÁ-
SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR O
PEDIDO DA AÇÃO PROCEDENTE nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido pela apelante, invertidos os ônus sucumbenciais e
com verba honorária advocatícia fixada em 20% sobre o
valor da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
3o DESEMBARGADOR - VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13D7B290
7
7
Declarações de
Votos
ITAMAR GAINO
140B21A1
8
16
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
142F6DB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004637-28.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.